Tribunal: STF
Processo: Rcl 80002
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação. ADC nº 41. Candidato reprovado pela banca de heteroidentificação de concurso público. Ausência de teratologia. Sucedâneo recursal. Agravo regimental não provido.



    1. Não há violação da dignidade da pessoa humana ou ausência de garantia do contraditório e da ampla defesa que justifique a alegada teratologia quanto à aplicação do que foi decido na ADC nº 41, motivo pelo qual a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso.



    2. Foge da competência do Supremo Tribunal Federal alterar ou invalidar decisão fundamentada emitida pela comissão recursal do certame em sede de avaliação da identificação étnico-racial do agravante, sob pena de violar o postulado da separação dos poderes e a isonomia entre candidatos do concurso público.



    3. Agravo regimental não provido.